Tribunal: TJMT
Processo: 1010613-78.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANO SCHMIDT - CPF: 939.283.274-53 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇAO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO DO DÉBITO NOS ORGÃOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Concessionária de serviços públicos de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus probatórios, nos termos do art. 373, II do CPC.

3. Negativação indevida no valor de R$
35,50 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos), visto que a relação contratual não restou comprovada.

4. É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura o dano moral na modalidade
in re ipsa,
sendo que sua fixação, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

5. Danos morais fixados em R$1.000,00 (um mil reais).

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o recorrente,
LUCIANO SCHMIDT,
postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 35,50 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos) bem como indenização por danos morais decorrente de inscrições indevidas perante aos órgãos restritivos de crédito promovidos pela Recorrida.

Contestado o feito, foi prolatada sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o requerente interpôs recurso inominado, alegando que, somente as telas sistêmicas não podem ser consideradas como provas da relação contratual, razão pela qual, postula pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência do débito, bem como seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela recorrida – id. 58621451.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020